Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-29.2008.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000856-29.2008.8.14.0076
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: OZEIAS MORAES VINAGRE (ADV. LUANA MIRANDA HAGE)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 180, § 3º, DO CPB. SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. INCABIMENTO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL CONFIGURADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Do recebimento da denúncia (fl. 43) até a sentença que reconheceu a prescrição (fl. 61/62), transcorreu o lapso temporal de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias
, ultrapassando em muito o prazo prescricional previsto para o delito em espécie;
2. Cumpre salientar que a decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, acostado aos autos à fl. 59, não possui consonância com o processo em análise, nem aponta qualquer vínculo com o feito, uma vez que a Classe delitiva que consta no documento faz referência a Lei nº 9.503/1997, bem como que a numeração não corresponde a Ação Penal em epígrafe (2008.2.000044-2), não tendo sido apontado o nome do acusado, nem tampouco existe informação/documentação de que o mesmo teria sido intimado via edital, conforme previsão legal do art. 361, do CPP, não havendo, desta maneira, a alegada interrupção. Assim, o que se observa da sentença ora vergastada, é que o apelado fora denunciado pelo crime do art. 180, § 3º, do CPB, o qual tem pena máxima de 01 (um) ano, logo, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal em relação a este delito é de 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (art. 109, inciso V, do CPB);
3. Sendo assim, verificando-se que a pena máxima cominada ao crime é de 01 (um) ano de detenção, levando-se em conta a capitulação contida na denúncia, e a última causa interruptiva, qual seja, o recebimento da denúncia, que se deu em 24.03.2009, vindo a sentença ser prolatada somente em 22.08.2016, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreu (Cálculo CNJ vide capa do Processo), ou seja, no momento em que a sentença declaratória foi prolatada, o prazo prescricional já havia excedido, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.08.2020 e término em 24.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0000856-29.2008.8.14.0076
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: OZEIAS MORAES VINAGRE (ADV. LUANA MIRANDA HAGE)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que declarou extinta a punibilidade a favor do apelado
OZEIAS MORAES VINAGRE,
em razão da prescrição da pretensão punitiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 180,
§ 3º
, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 17.12.2005, na beira-mar da cidade de Acará, o acusado foi encontrado utilizando um carro de lanches que era produto de furto ocorrido em 16.12.2005, na cidade de Belém.

Consta ainda a exordial acusatória, que a vítima teve seu carro de lanches furtado, na esquina de Breves com a Fernando Guilhon, nesta cidade, sendo que após algumas diligências, obteve informação de que o carro de lanches estaria na cidade do Acará, fato que motivou a ida da vítima até o município, tendo assim, localizado o carro e comunicado as autoridades competentes, que identificou e prendeu o acusado.

Em
razões recursais (fls. 67/69)
, alega o Órgão Ministerial que deve ser reformado o decisum, tendo em vista que o Magistrado
a quo
ao exarar decisão que declarou extinta a punibilidade em decorrência da prescrição, não computou o tempo em que o processo esteve suspenso.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, e que sejam observadas as disposições legais do art. 366, do CPP, e em seguida seu regular processamento.

Em
contrarrazões (fls. 76/78)
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso do Ministério Público.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
(fls. 84/85)
, opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Órgão Ministerial, inconformado com o
decisum
, pugnou pela sua reforma, sob a alegação de que o Magistrado
a quo
ao exarar decisão que declarou extinta a punibilidade em decorrência da prescrição, não computou o tempo em que o processo esteve suspenso.

Assim, requer a reforma da decisão, e que sejam observadas as disposições legais do art. 366, do CPP, e em seguida seu regular processamento.

Tenho que razão não assiste ao apelante.

Desde logo, deve-se afirmar que o feito se encontra com a punibilidade do apelado fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Porém, antes de adentarmos nesta seara, faz-se necessário detalhar a tramitação do processo em epígrafe, assim vejamos:

O acusado foi denunciado (fl. 02/04) pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do CPB, o qual tem
pena máxima de 01 (um) ano de detenção
.

A data do fato foi de 17.12.2005 (fl. 02).

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia do recebimento da denúncia, 24.03.2009, à fl. 49.

Após isso, o réu foi intimado na data de 14.08.2009 (fl. 54), tendo solicitado a nomeação de um Defensor Público para atuar em sua defesa. O processo permaneceu em secretaria até a data de 14.06.2011 (fl. 55).

Em 28.06.2011 (fl. 56), foi determinada a citação do acusado para apresentação de defesa prévia, porém não foi encontrado, conforme certidão acostada à fl. 57.

Na data de 12.01.2012, à fl. 59, foi juntada decisão de suspensão do processo e do curso prescricional.

E, em 22.08.2016, fls. 61/62, o Magistrado
a quo
exarou sentença e declarou extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado (fls. 61/62).

Como se observa, o Magistrado
a quo
, ao declarar extinta a punibilidade do agente em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, o fez de maneira escorreita. Explico:

Do recebimento da denúncia (fl. 43) até a sentença que reconheceu a prescrição (fl. 61/62), transcorreu o lapso temporal de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias
, ultrapassando em muito o prazo prescricional previsto para o delito em espécie.

Cumpre inicialmente salientar que a decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, acostado aos autos à fl. 59, não possui consonância com o processo em análise, nem aponta qualquer vínculo com o feito, uma vez que a Classe delitiva que consta no documento faz referência a Lei nº 9.503/1997, bem como que a numeração não corresponde a Ação Penal em epígrafe (2008.2.000044-2), não tendo sido apontado o nome do acusado, nem tampouco existe informação/documentação de que o mesmo teria sido intimado via edital, conforme previsão legal do art. 361, do CPP, não havendo, desta maneira, a alegada interrupção.

Assim, o que se verifica da sentença ora vergastada, é que o apelado fora denunciado pelo crime do art. 180, § 3º, do CPB, o qual tem pena máxima de 01 (um) ano, logo, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal em relação a este delito é de 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (art. 109, inciso V, do CPB).

Sendo assim, a pena máxima cominada ao crime é de 01 (um) ano de detenção, levando-se em conta a capitulação contida na denúncia, e a última causa interruptiva, qual seja, o recebimento da denúncia, que se deu em 24.03.2009, vindo a sentença ser prolatada somente em 22.08.2016, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreu (Cálculo CNJ vide capa do Processo), ou seja, no momento em que a sentença declaratória foi prolatada, o prazo prescricional já havia excedido, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Assim, não tendo alcançado a utilidade da prestação jurisdicional, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição em favor do apelado.

Ante o exposto, corroborando com o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença que declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de OZEIAS MORAES VINAGRE, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora